Tribunal: STJ
Processo: 0735801-18.2024.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181000 - DF(2026/0058789-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLESON CASTRO COSMO
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
SÚMULA 182, STJ. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo
em Recurso Especial manejado em processo penal, por ausência de impugnação
específica ao fundamento de incidência da Súmula 83, STJ, utilizado, em conjunto com a
Súmula 7, STJ, para inadmitir o Recurso Especial na origem.
2. Nas razões do agravo regimental, a parte recorrente sustenta, em síntese, que houve
efetivo enfrentamento da Súmula 83, STJ no agravo em recurso especial, com capítulo
específico dedicado à sua inaplicabilidade, afirmando, ainda, que a tese defensiva
encontra amparo na Súmula 269, STJ, que a reincidência isolada não autoriza a fixação
de regime prisional mais gravoso quando a pena é inferior a 4 anos e as circunstâncias
judiciais são favoráveis, bem como que a decisão agravada incorreu em excesso de
formalismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo em Recurso Especial impugnou
de forma específica, concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial, em especial o fundamento relativo à incidência
e (ii)
da Súmula 83, STJ;
saber se a invocação de argumentos de mérito, como a Súmula
269, STJ e o princípio da individualização da pena, é suficiente para superar o vício
formal decorrente da ausência de impugnação dialética dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada da Corte Especial do STJ afirma que a decisão que
inadmite Recurso Especial possui dispositivo único, de modo que se exige impugnação
Documento eletrônico VDA56696264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 55435b7a-a05e-42a8-a3c8-daf3a6c09929

específica e pormenorizada de todos os seus fundamentos, não sendo admissível agravo
em recurso especial que deixe de atacar algum deles.
5. O
do
e o
parágrafo único, inciso I, do
art. 932, inciso III,
CPC/2015
art. 253,
Regimento Interno do STJ impõem a necessidade de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, aplicando-se, por analogia, o entendimento da
acerca da inadmissibilidade de recurso que não enfrenta as razões de
Súmula 182/STJ
decidir.
6. No caso concreto, o Agravo em Recurso Especial concentrou a insurgência no
afastamento da Súmula 7, STJ, com argumentação direcionada ao reexame das
circunstâncias fáticas relativas à fixação do regime prisional, limitando-se a menção
genérica à Súmula 83, STJ, sem demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, a sua
inaplicabilidade ao caso.
7. A simples referência ao verbete sumular ou a apresentação de alegações genéricas não
configuram a impugnação dialética exigida; é imprescindível que o agravante demonstre,
de forma concreta, por que o entendimento consolidado na Súmula 83, STJ não incide na
hipótese dos autos, o que não foi observado.
8. Argumentos de mérito relativos ao regime prisional, à Súmula 269, STJ e ao princípio
da individualização da pena pressupõem o conhecimento do Agravo em Recurso
Especial e não suprem a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissão, razão pela qual não podem ser examinados antes de superado o óbice
formal.
9. Inexistindo, no agravo regimental, fundamentos aptos a infirmar a decisão
monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por ausência de
impugnação específica, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão que inadmite o Recurso Especial, inclusive o relativo à
incidência da Súmula 83, STJ, sob pena de não conhecimento do Agravo em Recurso
Especial, à luz do
III, do
, do
parágrafo único, I, do RISTJ e
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
da Súmula 182, STJ, aplicada por analogia.
2. A invocação de questões de mérito, como a aplicação da Súmula 269, STJ e do
princípio da individualização da pena, não supre a ausência de impugnação dialética dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial e não afasta o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
,
III; Regimento Interno do STJ,
CPC/2015 art. 932,
parágrafo único, I;
;
;
;
art. 253,
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
.
Súmula 269/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
30/11/2018;
804.533/PE,
da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
17/03/2023;
659.003/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56696264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 55435b7a-a05e-42a8-a3c8-daf3a6c09929

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56696264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 55435b7a-a05e-42a8-a3c8-daf3a6c09929

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181000 - DF(2026/0058789-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLESON CASTRO COSMO
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
SÚMULA 182, STJ. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo
em Recurso Especial manejado em processo penal, por ausência de impugnação
específica ao fundamento de incidência da Súmula 83, STJ, utilizado, em conjunto com a
Súmula 7, STJ, para inadmitir o Recurso Especial na origem.
2. Nas razões do agravo regimental, a parte recorrente sustenta, em síntese, que houve
efetivo enfrentamento da Súmula 83, STJ no agravo em recurso especial, com capítulo
específico dedicado à sua inaplicabilidade, afirmando, ainda, que a tese defensiva
encontra amparo na Súmula 269, STJ, que a reincidência isolada não autoriza a fixação
de regime prisional mais gravoso quando a pena é inferior a 4 anos e as circunstâncias
judiciais são favoráveis, bem como que a decisão agravada incorreu em excesso de
formalismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo em Recurso Especial impugnou
de forma específica, concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial, em especial o fundamento relativo à incidência
e (ii)
da Súmula 83, STJ;
saber se a invocação de argumentos de mérito, como a Súmula
Documento eletrônico VDA56696257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:50
Código de Controle do Documento: 1786cad6-0ff4-41b3-8430-8c38d1ba9fd0

269, STJ e o princípio da individualização da pena, é suficiente para superar o vício
formal decorrente da ausência de impugnação dialética dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada da Corte Especial do STJ afirma que a decisão que
inadmite Recurso Especial possui dispositivo único, de modo que se exige impugnação
específica e pormenorizada de todos os seus fundamentos, não sendo admissível agravo
em recurso especial que deixe de atacar algum deles.
5. O
do
e o
parágrafo único, inciso I, do
art. 932, inciso III,
CPC/2015
art. 253,
Regimento Interno do STJ impõem a necessidade de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, aplicando-se, por analogia, o entendimento da
acerca da inadmissibilidade de recurso que não enfrenta as razões de
Súmula 182/STJ
decidir.
6. No caso concreto, o Agravo em Recurso Especial concentrou a insurgência no
afastamento da Súmula 7, STJ, com argumentação direcionada ao reexame das
circunstâncias fáticas relativas à fixação do regime prisional, limitando-se a menção
genérica à Súmula 83, STJ, sem demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, a sua
inaplicabilidade ao caso.
7. A simples referência ao verbete sumular ou a apresentação de alegações genéricas não
configuram a impugnação dialética exigida; é imprescindível que o agravante demonstre,
de forma concreta, por que o entendimento consolidado na Súmula 83, STJ não incide na
hipótese dos autos, o que não foi observado.
8. Argumentos de mérito relativos ao regime prisional, à Súmula 269, STJ e ao princípio
da individualização da pena pressupõem o conhecimento do Agravo em Recurso
Especial e não suprem a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissão, razão pela qual não podem ser examinados antes de superado o óbice
formal.
9. Inexistindo, no agravo regimental, fundamentos aptos a infirmar a decisão
monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por ausência de
impugnação específica, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56696257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:50
Código de Controle do Documento: 1786cad6-0ff4-41b3-8430-8c38d1ba9fd0

1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão que inadmite o Recurso Especial, inclusive o relativo à
incidência da Súmula 83, STJ, sob pena de não conhecimento do Agravo em Recurso
Especial, à luz do
III, do
, do
parágrafo único, I, do RISTJ e
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
da Súmula 182, STJ, aplicada por analogia.
2. A invocação de questões de mérito, como a aplicação da Súmula 269, STJ e do
princípio da individualização da pena, não supre a ausência de impugnação dialética dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial e não afasta o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
,
III; Regimento Interno do STJ,
CPC/2015 art. 932,
parágrafo único, I;
;
;
;
art. 253,
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
.
Súmula 269/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
30/11/2018;
804.533/PE,
da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
17/03/2023;
659.003/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/03/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLESON CASTRO COSMO
em face de decisão proferida, às fls. 798-799, que não conheço do Agravo em Recurso
Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 803-811, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) houve efetivo enfrentamento da
no agravo interposto,
Súmula 83/STJ
com capítulo específico dedicado à sua inaplicabilidade; (ii) a tese defensiva encontra
amparo na jurisprudência do STJ, especialmente na
; (iii) a reincidência
Súmula 269/STJ
isolada não justifica a imposição de regime mais gravoso quando a pena é inferior a 4
anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis; e (iv) a decisão agravada incorreu em
excesso de formalismo.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56696257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:50
Código de Controle do Documento: 1786cad6-0ff4-41b3-8430-8c38d1ba9fd0

Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão monocrática agravada não conheceu do Agravo em Recurso
Especial porque a parte agravante, ao interpô-lo, deixou de impugnar especificamente o
fundamento da
, que embasou a inadmissão do Recurso Especial na
Súmula 83/STJ
origem, juntamente com a
.
Súmula 7/STJ
Com efeito, consoante entendimento consolidado da Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, constituindo um único dispositivo, razão pela qual é exigida a impugnação
específica e pormenorizada de todos os seus fundamentos. Nesse sentido:
"A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
, Rel. para acórdão
autônomos nesta decisão."(EAREsp 746.775/PR
Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial).

Essa exigência decorre expressamente do
do
e
art. 932, inciso III,
CPC/2015
do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, aplicando-se por
art. 253,
analogia o entendimento da
, segundo a qual é inadmissível o recurso
Súmula 182/STJ
interposto sem a devida impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
No presente caso, a análise do Agravo em Recurso Especial interposto pela
defesa revela que a insurgência se concentrou essencialmente no afastamento da
, com argumentação voltada ao reexame das circunstâncias fáticas para
Súmula 7/STJ
fins de fixação do regime prisional. A menção à
, ainda que presente no
Súmula 83/STJ
arrazoado, não se revestiu do caráter específico, concreto e pormenorizado exigido pela
jurisprudência desta Corte.
Não basta a simples alusão ao verbete ou a apresentação de argumentos
genéricos para configurar a impugnação dialética exigida. É necessário que o agravante
demonstre, de forma objetiva e fundamentada, por que o entendimento sumulado não se
aplica ao caso concreto, apontando as razões específicas que tornariam o precedente
inaplicável à hipótese dos autos. Alegações voltadas ao mérito da controvérsia não
suprem a ausência de impugnação dialética dos fundamentos da decisão de inadmissão.
Documento eletrônico VDA56696257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:50
Código de Controle do Documento: 1786cad6-0ff4-41b3-8430-8c38d1ba9fd0

Os argumentos trazidos nas razões do presente Agravo Regimental —
especialmente a invocação da
e do princípio da individualização da
Súmula 269/STJ
pena — constituem questões de mérito que pressupõem o conhecimento do Agravo em
Recurso Especial, o que não ocorreu na hipótese.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56696257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:50
Código de Controle do Documento: 1786cad6-0ff4-41b3-8430-8c38d1ba9fd0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0058789-0
AREsp 3.181.000 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07358011820248070003 7358011820248070003
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLESON CASTRO COSMO
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLESON CASTRO COSMO
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - DF025485
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155290=04131155@
2026/0058789-0 - AREsp 3181000 Petição : 2026/0021898-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:17
Código de Controle do Documento: 5CC7881C-3BC9-4C45-910A-67F7BA94DC44